Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.
1. A pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, sem qualquer condição que impeça-o de exercer o correlato direito de ação.
2. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
3. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.